Tribunal: CARF
Processo: 13687.720307/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13687.720307/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.177 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
DALVA MUNIZ DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE
PROVA
ADICIONAIS
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
DISPÊNDIO
FINANCEIRO. SÚMULA CARF N.o 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais por
parte da Administração Tributária, conforme Súmula CARF n.o 180.
Não comprovado o efetivo pagamento da despesa, conforme solicitação
adicional da Administração Tributária, há que ser mantida a respectiva glosa da
despesa médica correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 165/171), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13687.720307/2013-23
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.177 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13687.720307/2013-23

devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 154/156), proferida em sessão de 30/01/2020, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-67.918, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 49/55), cujo acórdão restou sem ementa por força da Portaria
RFB n.o 2.724, de 2017, a despeito de ter sido destacado se tratar de discussão sobre o Imposto
de Renda de Pessoa Física (IRPF) do Ano-Calendário de 2011, com Notificação de Lançamento
emitida por processamento eletrônico.
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário em referência, com Notificação Fiscal de Lançamento a partir de trabalho de
malha fiscal juntamente com as peças integrativas e relatório lavrados (e-fls. 44/48), tendo o
contribuinte sido notificado em 12/11/2013 (e-fl. 141), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário
2011, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.137,79,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.

A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$ 14.051,60,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
1- UNIMED ITUIUTABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA: As
despesas médicas cuja beneficiária é DIVOENY MARIA DOS SANTOS não
podem ser aceitas, posto que ela não consta como dependente da contribuinte na
declaração de rendimentos.
2- O contribuinte também não logrou comprovar a efetividade da realização das
despesas médicas seja mediante comprovação do pagamento (cópias de cheques,
recibos de depósito, transferência bancária etc.) ou apresentação de
exames/laudos/radiografias etc. com os profissionais CARLOS ROBERTO
GUIMARÃES MOREIRA [R$ 6.061,00], MARCOS CARVALHO DA SILVA
[R$ 3.000,00] e ALESSANDRA PETRAGLIA DE FREITAS [R$ 2.000,00]. Os
documentos apresentados não são suficientes para comprovar a realização dos
serviços. De acordo com o artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99) todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado(a) do lançamento o contribuinte apresentou impugnação. Suas
alegações estão em síntese a seguir discriminadas.

Alega no que tange a realização das despesas médicas com os profissionais
Carlos Roberto Guimaraes Moreira, Marcos Carvalho da Silva e Alessandra Petraglia de
Freitas que não pode prevalecer a glosa efetuada, pois comprovou que os serviços lhe
foram efetivamente prestados pelos profissionais (devidamente habilitados em seus
respectivos Conselhos Regionais) que subscreveram os recibos e declarações
apresentados. Não contesta a glosa da despesa perante à Unimed, no valor de R$
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.177 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13687.720307/2013-23

2.990,60 da beneficiária Divoeny Maria dos Santos e apresenta DARF (fl. 71) com o
recolhimento do crédito tributário correspondente.

Assim, impugna o valor total de R$ 11.061,00 e defende em extenso arrazoado o
valor probatório dos documentos apresentados (recibos, declarações, exames e laudos).
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo conforme Portarias RFB 543/20 e 936/20 (despacho de encaminhamento,
e-fl. 172), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.177 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13687.720307/2013-23

A defesa advoga que a controvérsia “diz respeito à validade da glosa realizada
pela DRF UBERLÂNDIA em relação às despesas com tratamentos odontológico (R$ 6.061,00),
fisioterápico (R$ 3.000,00) e psicológico (R$ 2.000,00), cuja dedução fora pleiteada pela
recorrente na declaração IRPF, exercício 2012, ano-calendário 2011”. Aduz que o pagamento
poderá ser comprovado, “com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC [CNPJ] de quem os
recebeu” (§ 2.o, inciso III, do art. 8.o da Lei n.o 9.250, de 1995).
Por sua vez, a DRJ registra que o gasto com a despesa médica não restou
comprovado; os valores mensais de saques, conforme extrato bancário anexado, seriam
insuficientes para cobrir as despesas realizadas.
Pois bem. Analisando a documentação posta nos autos, bem como por força da
nova Súmula CARF n.o 180, entendo que assiste razão a autoridade fiscal na glosa da despesa
médica, posto que, a despeito de solicitado a comprovação do efetivo dispêndio financeiro dos
pagamentos das despesas médicas objeto das glosas, não restou evidenciado a demonstração do
gasto financeiro. Os documentos colacionados não são eficazes, por si só, para comprovar as
despesas do ponto de vista financeiro.
Aliás, o novel enunciado sumular deste Conselho dispõe que:
Súmula CARF n.o 180: Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação
de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Em acréscimo, a despeito de não se cuidar de decisão vinculante, a Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Egrégio Conselho ao apreciar caso similar assim
consignou no voto vencedor – Acórdão CARF n.o 9202-009.959, de 24/09/2021:

Relembre-se que o Fisco glosou despesas médicas declaradas da ordem de R$
30.656,00, (...).

(...), o autuante ainda teria intimado o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento e a efetiva prestação dos serviços. (...)
(...)

Apresentou somente o recibo e declaração dos profissionais que prestaram o
serviço.

Note-se que a discussão acerca da possibilidade de se solicitar a apresentação de
documentos outros que não apenas os meros recibos encontra-se superada com a edição
da Súmula CARF no 180. Verbis:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

O colegiado recorrido entendeu que não haveria como validar o dispêndio de R$
20.000,00 sem a prova irrefutável dos pagamentos das despesas médicas, com origem
nos rendimentos auferidos e declarados pelo contribuinte.

E perceba-se, tratam-se de 12 recibos mensais em valores que variaram de R$
1.000,00 a R$ 2.000,00, emitidos por fisioterapeuta ao autuado em 2002, que era
médico, e que possibilitaram fosse deduzido o seu imposto de renda a pagar.
Em seu recurso, a defesa técnica defende o pagamento dessas despesas por meio de
dinheiro em espécie, já que o sujeito passivo possuiria saldo dessa natureza em sua
DIRPF.

Pois bem.

O ponto nevrálgico resume-se, pode-se assim dizer, quanto à necessidade, ou
não, de o contribuinte, uma vez intimado, comprovar a transferência do numerário em
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.177 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13687.720307/2013-23

função das despesas das quais pretendeu se valer por meio de recibos apresentados à
Fiscalização.

A base legal para dedução de despesas dessa natureza é a alínea "a" do inciso II
do artigo 8.o da Lei 9.250/95, que assim estabelece:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2.o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Veja-se, não basta que tenha eventualmente havido a despesa, melhor dizendo, a
prestação do serviço ao declarante ou a seu dependente declarado em sua DIRPF. É
imprescindível que tenha sido efetivamente PAGA pelo contribuinte.

De início, poder-se-ia até dizer que a despesa reputa-se comprovada por meio da
indicação do nome, endereço e no do CPF de quem recebeu o pagamento. Todavia,
penso que o dispositivo acima presta-se a determinar os limites dos valores que
poderiam ser aproveitados como dedução e não que uma vez lá declarados, seriam
suficientes a comprovar a despesa alegadamente incorrida e paga pelo sujeito passivo,
como se extrai da combinação com o artigo 73 do RIR/99. Em outras palavras, os
recibos funcionam como início de prova a respaldar o intendo do contribuinte.

Da leitura do dispositivo encimado, infere-se que não basta que haja um
pagamento a determinada pessoa, há de se comprovar a natureza da despesas e/ou
motivo que deu azo a tal pagamento; da mesma forma, não basta que haja a prestação de
serviço descrita e inicialmente evidenciada por meio da indicação do nome, endereço e
CPF do profissional que prestou o serviço, há de se comprovar seu efetivo pagamento
por parte do contribuinte.

Assim, penso que há de se comprovar, quando intimado, o pagamento de
despesas dessa natureza, aí entendida a transferência do numerário pelo contribuinte
àquele que teria prestado o serviço cuja despesa é dedutível para fins de apuração do IR,
sobretudo quando o Fisco, a seu juízo, evidencia a necessidade de que assim seja feito,
em função, por exemplo, da ocupação do contribuinte (em regra, profissionais liberais),
valores envolvidos (em geral, abaixo do limite de isenção por emitente dos recibos),
expressividade das despesas médicas em comparação aos rendimentos tributáveis
declarados, tipo das despesas médicas envolvidas (a rigor, com fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, via de regra não cobertos por planos de saúde),
alíquota efetiva do imposto substancialmente inferior quando comparada com a alíquota
da tabela progressiva em que se encontra o respectivo rendimento (por vezes pelo fato
de receber de mais de uma fonte pagadora), nenhum ou muito pouco IR retido na fonte,
o que faz com que o contribuinte apure, em regra, valor a pagar em sua DIRPF,
seguidas informações, em regra bastante incomum, de “dinheiro em caixa/dinheiro em
espécie” na Declaração de Bens e Direitos, dentre outros.

Tenho entendido que esse juízo, quanto à necessidade de se solicitar elementos
adicionais ao fiscalizado, compete exclusivamente ao Fisco, que tem seu trabalho de
seleção de contribuintes, ou mesmo na revisão parametrizada, pautado, a rigor, nos
princípios do interesse público, da impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade e da
razoabilidade, dentre outros.

Em outras palavras, não são todos os contribuintes intimados a comprovar suas
despesas médicas declaradas, mas aqueles que em função de determinados critérios de
seleção merecem ser olhados mais de perto, seja para correção de eventual equívoco,
seja para homologar a atividade do contribuinte, seja ainda para lhe impor o
cumprimento da obrigação principal.

Não é por outro motivo que o artigo 73 do Decreto 3.000/99 estabelece que
"todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora".
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.177 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13687.720307/2013-23

Da mesma forma, penso que eventual declaração posterior firmada pelo próprio
profissional que emitira o recibo já apresentado, no intuito apenas de ratificar a
informação que dele constou, não possui força probatória suficiente para dispensar a
apresentação dos elementos adicionais requisitados pela autoridade fiscal.

Assim sendo, uma vez não comprovado o desembolso para pagamento das
despesas com aquele profissional, tenho que a manutenção do lançamento, quanto a esse
ponto, é um imperativo.
Logo, se neste caso concreto, igualmente, não restou demonstrado o efetivo
desembolso financeiro respectivo, a despeito de expressa intimação fiscal para fazê-lo (e-fl. 29),
tenho por bem compreender que foi acertada a glosa da despesa médica. Ademais, realmente, os
extratos não são aptos a demonstrar um contexto que seja capaz de demonstrar as despesas
médicas, como bem anotou a DRJ.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 179
DF CARF MF
Original